Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA BASE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME OCORRIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença, quando constatado que o juiz a quo, ao realizar a dosimetria da pena, fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, explicitando, para cada uma delas, o motivo da sua valoração negativa. 1.1. No momento da individualização da pena, o magistrado dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada, devendo, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, fundamentar a razão pela qual cada vetorial foi valorada, o que, in casu, restou amplamente atendido. Preliminar rejeitada.

2. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para uso pessoal, quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado recebendo dinheiro da venda de porção de crack para usuário no local, ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes. 2.1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.

3. Em que pese a discricionariedade do magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

4. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena, por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda.

5. Não há falar em violação ao princípio do non bis in idem, quando constatado que o juiz a quo fundamentou cada fase da individualização da pena.

6. Na fixação da pena pecuniária, deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade, salvo quando a alteração ensejar reformatio in pejus.

7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.